Tribunal: TJDFT
Processo: 0722783-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722783-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ROSA JUSTINO, JULIO CESAR JUSTINO AGRAVADO: ANDRE LUIZ DOMINGUES CAVALCANTI MOURAO CRESPO D E C I S Ã O Noticiada a formalização de acordo extrajudicial, não subsiste mais o interesse recursal dos Recorrentes. Diante do acordo formalizado entre as partes, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se e arquivem-se após o prazo recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator